Tribunal: TJDFT
Processo: 0708999-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708999-94.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: RACHEL DE ABREU E SILVA DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 8a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0701356-31.2021.8.07.0018 - id 85926992) que indeferiu tutela de urgência voltada a impedir os descontos em sua remuneração para ressarcimento ao Erário, que lhe pagou indevidamente Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET. Alega, em resumo, sua boa-fé no recebimento dos valores ante a interpretação divergente da norma de regência pela Administração, tendo em vista, sobretudo, o Juízo de Admissibilidade 928/2020 - SES/CONT/USCOR/CPJA, de 07/10/20 (id 85702516 p. 128), em que admitido “possível erro” no pagamento, para o qual, sustenta, não concorreu, defendendo, por isso, a desnecessidade de devolução das importâncias recebidas ou de descontos de seus vencimentos. Aponta perigo de dano, ante a possibilidade de os valores serem a qualquer momento descontados dos vencimentos, bem como de inscrição na dívida ativa. 2. Conforme Juízo de Admissibilidade 928/2020 - SES/CONT/USCOR/CPJA, exercido no processo SEI 00060-003660/2017, a agravante não tinha direito à GCET no período questionado (id 85702516). Entretanto, no aludido processo administrativo é noticiado possível erro da Administração decorrente da conduta de servidor na interpretação da norma de regência, bem como da ausência de clareza das instâncias superiores quanto à pertinência do requerimento da agravante. Note-se que a responsabilidade do servidor que teria dado causa ao pagamento indevido da gratificação à agravante foi afastada em virtude da prescrição. Confira-se: “Considerando a Instrução Normativa no 4, de 13 de julho de 2012, bem como os elementos do presente feito, onde resta identificar se há conduta irregular de servidor e indícios de ocorrência de infração disciplinar, não verificamos má fé de servidor ao conceder o pagamento da gratificação GECET à servidora, mas um possível erro, uma vez que fica claro nos autos que as instâncias superiores não se manifestaram de maneira clara e conclusiva em relação ao pleito, o pagamento ter sido realizado por não haver disposição em contrário, e há expressamente a disposição de iniciar processo administrativo de ressarcimento ao erário caso o pagamento fosse indevido (25714670, p. 53). Ainda assim, considerando o disposto na Lei Complementar distrital no 840/2011, o servidor que concedeu o pagamento indevido da gratificação GCET à servidora, possivelmente incorreu na infração descrita no inciso I do Art. 190, que cominaria na sanção prevista no Art. 199 da referida lei: Art. 190. São infrações leves: I – descumprir dever funcional ou decisões administrativas emanadas dos órgãos competentes; Art. 199. A advertência é a sanção por infração disciplinar leve, por meio da qual se reprova por escrito a conduta do servidor. (...). CONCLUSÃO Diante do exposto, verificamos indícios de materialidade quanto aos fatos relatados na denúncia. No entanto, a punibilidade da administração é alcançada pela prescrição. Desta forma, sugerimos o arquivamento dos autos quanto à infração disciplinar, e o encaminhamento dos mesmos à Diretoria de Pagamento de Pessoal - DIPAG, para que os valores pagos indevidamente à servidora sejam devolvidos por rito sumário.” Grifei. A sugestão supra foi acolhida nos seguintes termos: Com fulcro na Lei Complementar 840/2011, no Art. 25 da Portaria Conjunta 24 de 11/10/2017 e Art. 1o, Inc. III, da Portaria No 60, de 09 de maio de 2019, publicada no DODF no 88, de 13/05/2019, e, considerando o teor deste JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE, ACOLHO a sugestão supracitada e DETERMINO o ARQUIVAMENTO da presente demanda quanto a infração devido ao decurso de prazo, e o ENCAMINHAMENTO dos autos à DIPAG, para devolução dos valores percebidos indevidamente pela servidora. Assim, em princípio, o recebimento da GCET pela agravante ocorreu de boa-fé e por erro da Administração, tendo em vista indícios de interpretações equivocadas da legislação e dos próprios pareceres apresentados, conforme relatado no referido Juízo de Admissibilidade 998/2020 (id 85702516 - p. 129): “Em 09/12/2016, o Gerente de Odontologia encaminha os autos ao Núcleo de Pessoal da Região Oeste de Saúde, com sua interpretação de que a AJL foi favorável à manutenção da gratificação GCET aos servidores designados a compor o Comitê de Especialidades Odontológicas, e solicitando o pagamento das mesmas a eles (25714670, p. 43). (...). Em 10/03/2017, a Gerência de Administração de Profissionais encaminha os autos à Assessoria de Carreiras e Legislação a respeito da manutenção ou não da GCET à servidora, esclarecendo que, apesar de o assunto ter sido debatido no âmbito dessa Assessoria e em instâncias superiores (SUGEP e AJL), não houve manifestação conclusiva. Esclarece que os pagamentos referentes aos meses de outubro a novembro/2016 foram efetuados, por não haver disposição em contrário, porém, mantendo a possibilidade de que tais valores sejam devolvidos, se for o caso, por meio de instauração de processo de ressarcimento ao erário. Solicita manifestação quanto ao pleito à esta Gerência, uma vez que no entendimento do Núcleo de Gestão de Pessoas da Região Oeste de Saúde o Despacho no 1887/2016-AJL não foram conclusivos, do mesmo modo que os despachos posteriores àquele não foram pontuais quanto à manutenção ou não da referida gratificação (25714670, p. 61). Em 03/04/2017 a Assessoria de Carreiras e Legislação mantém seu entendimento favorável à manutenção da gratificação à servidora desde que estejam presentes os requisitos legais para tanto. Sugere nova manifestação da AJL quanto ao caso (25714670, p. 63). Havendo erro interpretativo da Administração, aliado à natureza alimentar da verba e da boa-fé do servidor que a recebeu, o ressarcimento é, em princípio, indevido, consoante o REsp. 1.244.182 que assentou, com força vinculante, a seguinte tese: EMENTA ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ART. 46, CAPUT, DA LEI N. 8.112/90 VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE POR INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA DE LEI. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. BOA-FÉ DO ADMINISTRADO. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC. 1. A discussão dos autos visa definir a possibilidade de devolução ao erário dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor público, quando pagos indevidamente pela Administração Pública, em função de interpretação equivocada de lei. 2. O art. 46, caput, da Lei n. 8.112/90 deve ser interpretado com alguns temperamentos, mormente em decorrência de princípios gerais do direito, como a boa-fé. 3. Com base nisso, quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público. 4. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido a regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ. 5. Recurso especial não provido. (Primeira Seção, REsp 1244182/PB, Min. Benedito Gonçalves, julgado em 2012) Configurado o fumus boni juris, constata-se que o periculum in mora reside na iminente possibilidade de desconto de verba alimentar no contracheque da servidora, tendo em vista determinação para devolução, pelo rito sumário, dos valores recebidos (id 85702516 - p. 132). 3. Posto isso, defiro a liminar para determinar ao Distrito Federal que se abstenha de efetuar desconto nos vencimentos da agravante, a título de ressarcimento ao Erário pelo recebimento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Brasília, 19 de abril de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR